Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715253-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GERALDO LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, processo n.o 0703757-97.2021.8.07.0019, que lhe aplicou a multa diária de R$ 200,00 fixada na sentença, em razão de descumprimento da obrigação de fazer, sem prévia intimação pessoal. O agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja afastada a determinação de apresentação de novos cálculos, devendo ser homologados aqueles que foram por ele apresentados, por total ausência de impugnação específica pela parte agravada. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo da sentença proferida nos autos 0703757-97.2021.8.07.0019: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para condenar a parte requerida na obrigação de fazer para converter o contrato cartão de crédito consignado – RMC para contrato de empréstimo consignado simples, no qual deve constar especificado e de forma clara a taxa de juros para crédito consignado aplicada na época da contratação, janeiro/2020 e número de parcelas que devem ser no valor de R$ 400,52 (quatrocentos e cinquenta e dois centavos) para quitação do valor do crédito concedido ao autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Havendo requerimento do credor, intime-se a parte sucumbente a dar cumprimento ao julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária e conforme os preceitos do artigo 52, IV, da Lei no 9.099/95. Oportunamente, não havendo requerimentos da parte interessada, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Consta da aba Expedientes do processo originário que o agravante foi intimado da sentença por meio do Diário Eletrônico. Verifica-se que antes que o autor solicitasse o cumprimento de sentença, o réu/agravante juntou documentação com a readequação do contrato e respectivos cálculos. Ato contínuo, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada sem que houvesse pedido do autor. No despacho, o autor foi intimado a informar se a obrigação restava satisfeita. O autor, por sua vez, requereu a desconsideração dos cálculos e a remessa dos autos à Contadoria. Em seguida, foi proferido despacho, em que o Juízo verificou no site do Banco Central que a obrigação não fora cumprida, deferindo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu apresentasse os cálculos corretos, sob pena de aumento do valor da multa diária arbitrada. Ocorre que, após manifestação do autor, o Juízo agravado proferiu decisão aplicando as astreintes fixadas em sentença, sem que houvesse intimação pessoal do réu/agravante para cumprimento da obrigação de fazer: DECISÃO Não cabe ao executado, após o trânsito em julgado, propor a rediscussão dos termos da sentença. A sentença, ao pôr fim à lide, foi suficientemente clara ao determinar a conversão do contrato cartão de crédito consignado – RMC para contrato de empréstimo consignado simples, no qual deve constar especificado e de forma clara a taxa de juros para crédito consignado aplicada na época da contratação, janeiro/2020 e número de parcelas que devem ser no valor de R$ 400,52 (quatrocentos e cinquenta e dois centavos) para quitação do valor do crédito concedido ao autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Assim, deve o réu efetuar o cálculo nos termos determinado, não cabendo à parte fazer juízo de valor sobre o eventual resultado. Diante do descumprimento do despacho anterior, aplico a multa diária de R$ 200,00 fixada na sentença, cujo termo inicial ser dará a partir da manifestação de ID 120396084, a qual descumpriu o dispositivo da sentença transitada em julgado. (Grifei) Sem prejuízo da multa aplicada, concedo novo prazo de 15 dias para a executada comprovar o cumprimento das obrigações determinadas em sentença. De acordo com a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do réu constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O STJ já se manifestou ainda no sentido de que os princípios norteadores dos Juizados Especiais não possuem o condão de gerar a desnecessidade dessa intimação. Precedente desta Turma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada em face da sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e julgou extinta a execução, que consistia na execução de astreintes decorrente do não cumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 2.000,00. Em suas razões, sustenta que é necessária intimação pessoal para cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Pugna pela reforma da sentença. II. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 106736820 e 106736821). Contrarrazões apresentadas (ID 108513295). IV. A súmula do STJ n. 410 estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." V. Compulsando os autos verifica-se que a decisão de ID 96050928, o magistrado fixou o valor de R$200,00 até o teto de R$2.000,00 a título de astreintes, em razão do não cumprimento da obrigação de fazer. VI. Na espécie, em que pese, o recebimento da intimação eletrônica e publicação no DJe, faz se necessária a intimação pessoal executado/apelante pessoalmente, por oficial de justiça, da decisão de cominação das astreintes, sendo, assim, inexigível o respetivo valor. Precedentes: (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019) (AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021). VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para acolher a exceção e reconhecer a inexistência das astreintes. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1400982, 07091513120208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora